Tribunal: TJMT
Processo: 1027306-70.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027306-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), BIANCA - AGRICULTURA, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 19.371.149/0001-05 (AGRAVANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, alegando-se ilegitimidade passiva baseada em suposta doação de área ao Município.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer a ilegitimidade passiva em sede de exceção de
pré
-executividade quando baseada em alegada doação não formalizada.

III. Razões de decidir:

3.
A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória, limitando-se à análise de matérias conhecíveis de ofício, conforme Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado apresentar prova inequívoca para afastá-la.

5.
A alegada ilegitimidade passiva, baseada em doação não formalizada no registro imobiliário, demanda instrução probatória que extrapola os limites da exceção de
pré
-executividade.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"
A exceção de
pré
-executividade somente é cabível para matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
"
.

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 204; Lei n. 6.830/1980, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 393; TJMT, N.U
1002086-07.2024.8.11.0000
, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j.
27.5.2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BIANCA - AGRICULTURA, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1023648-56.2018.8.11.0041 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada, ora agravante.

Como razões recursais, a parte agravante sustenta sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução fiscal, sob o argumento de que a área objeto da cobrança de IPTU teria sido doada ao Município no âmbito do parcelamento do solo destinado à construção do empreendimento
"Condomínio Supremo Itália"
, conforme documentos administrativos acostados aos autos.

Alega que, apesar de não ter sido formalizada a doação no registro imobiliário, tal pendência decorreria de atraso administrativo do próprio Município, não podendo prejudicar a agravante, razão pela qual pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 306932888).

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id. 307863379, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por
BIANCA - AGRICULTURA, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1023648-56.2018.8.11.0041 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, ora agravante.

Pois bem.

De início, é importante ressaltar que a exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória e somente pode versar sobre matérias que podem ser imediatamente verificadas.

Nesse contexto, se as questões levantadas na exceção de
pré
-executividade
demandarem

provas ou investigações adicionais, é imperativo que sejam apresentadas na via adequada, ou seja, por meio de embargos à execução. Isso porque os embargos à execução permitem uma análise mais detalhada das alegações e fornecem às partes a oportunidade de apresentar provas e argumentos de defesa de forma mais completa, garantindo assim o devido processo legal e o contraditório.

Em arremate, o c. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 393: "
A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
".

No caso
sub examine
, a agravante alega ilegitimidade passiva com base em suposta doação da área ao Município, em um contexto de parcelamento do solo urbano.

Entretanto, da análise da documentação apresentada, verifica-se que a matéria aventada demanda dilação probatória, não restando evidenciada de plano a ilegitimidade passiva alegada.

Isso porque
a

matrícula do imóvel n. 10.409 (Id. 163006377 – autos de origem) informa claramente que o bem é de propriedade da executada, ora agravante, contendo somente observação sobre o desmembramento autorizado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, sem qualquer menção à alegada doação.

Além disso, a própria agravante reconhece que
"o ente
e
xequente até a presente data não finalizou o processo de recebimento das áreas de doação"
(Id. 163006364 – autos de origem), o que demonstra a complexidade da questão e a necessidade de aprofundamento probatório para sua elucidação.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez (art. 204 do CTN), cabendo ao executado apresentar prova inequívoca para afastá-la. No presente caso, a documentação apresentada não se mostra robusta o suficiente para, de plano, ilidir tal presunção.

A alegada ilegitimidade passiva, por envolver questões complexas sobre transferência de propriedade e formalização de doação, extrapola os limites da exceção de
pré
-executividade, demandando instrução probatória adequada.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ
– VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA.

1. A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução. (...)."

(TJMT – N.U 1002086-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.5.2024, publicado
no DJE 03.6.2024).
[
g.n
].

Portanto, considerando a necessidade de dilação probatória para comprovação das alegações da agravante, entendo que a manutenção do entendimento do
d
. Juízo
a quo
é medida que se impõe, razão pela qual a insurgência recursal não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar honorários advocatícios ante a não fixação pelo Juízo de origem, tendo em vista não ser cabível a condenação em sede de exceção de
pré
-executividade rejeitada e que, assim, não coloca fim à execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025